Tribunal: TJSP
Processo: 1004039-53.2014.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, quanto a utilização do IPCA-E como índice de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR – Tema no 905 do STJ – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, quanto a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – Provimento alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004039-53.2014.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
SÉRGIO DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram o
entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-53.2014.8.26.0577 - Voto no 24.873-RE
2
Voto no 24.873-RE
Recurso no 1004039-53.2014.8.26.0577
Apelante: Sérgio de Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São José dos Campos
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil reapreciação da
aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR Tema no 905 do STJ
apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das
teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, quanto a
utilização do IPCA-E como índice de correção monetária
Provimento alterado.
Em cumprimento à decisão proferida pela
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 152/153), diante do
julgamento definitivo do mérito no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do
STJ), a controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e
correção monetária), deve ser reexaminada pela turma julgadora, na forma
prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Por meio do Acórdão originário de fls. 111/116,
determinou-se a aplicação da Lei 11.960/09 e, em consequência, a fixação
da TR como índice de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-53.2014.8.26.0577 - Voto no 24.873-RE
3
O trabalhador interpôs Recurso Especial a fls.
121/140, por meio do qual sustenta a necessidade de afastamento da TR
como índice de correção monetária declarada inconstitucional pelo STF na
ADI 4.357/DF.
Para o deslinde da controvérsia, passa-se ao
reexame.
Não obstante a tese fixada no STJ (Tema no 905):
“Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A
na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)” (fls. 152), sobre a mesma lei
o STF, no julgamento do RE. 870.947 (Tema no 810), fixou o seguinte: O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-53.2014.8.26.0577 - Voto no 24.873-RE
4
Logo, temos que, no que se refere à correção
monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do INPC a partir da vigência
da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91), o STF
determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09 a aplicação do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Por conseguinte, em razão dos julgamentos dos
temas nos 905 do STJ e 810 do STF, alterando entendimento anterior,
necessário especificar o capítulo envolvendo a aplicação da Lei no
11.960/09.
O recurso de apelação do trabalhador comporta
parcial provimento.
Razão lhe assiste quanto à inaplicabilidade da TR
como índice de correção monetária, dado o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Assim, é caso da elaboração de novos cálculos, de
acordo com a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, utilizando-se o
IPCA-E como índice de correção monetária a partir da vigência da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004039-53.2014.8.26.0577 - Voto no 24.873-RE
5
11.960/09 em harmonia com o que ficou decidido no RE no 870.947/SE
(Tema no 810 do STF).
Observe-se,
apenas,
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados
em sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, altera-se o
entendimento do V. Acórdão anterior, nos termos acima definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator